Tribunal: TJBA
Processo: 8030773-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030773-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO

Advogado(s)
:
THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação e manteve a sentença que fixou indenização por danos morais em razão de atraso de voo. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão, alegando que não se observou jurisprudência mais recente quanto ao valor da indenização, que variaria entre R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, pleiteando a modificação do julgado com fundamento no princípio da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade ou contradição interna da decisão.

4.
A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna à própria decisão judicial, e não entre esta e a jurisprudência ou expectativa da parte.

5.
A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada quanto aos critérios de fixação do valor da indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

6.
A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio dos embargos declaratórios.

7.
Inexistindo qualquer vício sanável por esta via, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 82890569) vinculados ao processo n.
8030773-34.2024.8.05.0001
, tendo como Embargante
LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO
e Embargado
TAM LINHAS AEREAS S/A..

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente